Tribunal: TJES
Processo: 0023407-47.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023407-47.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.
2. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional é nula, visto que o réu deveria ter sido citado pessoalmente, já que estava preso à época.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional com base na citação por edital de réu preso, e se o prazo prescricional transcorreu entre as causas interruptivas, ensejando a extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição é a perda do direito de punir pelo decurso do tempo, conforme previsão do art. 107, IV, do Código Penal, sendo regulada, no caso de sentença condenatória, pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. 5. No caso, o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, para a qual o prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal é de 08 (oito) anos.
6. O processo foi suspenso em 22 de agosto de 2013, com a justificativa de que o réu não foi encontrado, sendo citado por edital. No entanto, conforme certidão de fl. 93 dos autos, o réu estava preso à época, razão pela qual, conforme o art. 360, do Código de Processo Penal, ele deveria ter sido citado pessoalmente.
7. A decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional com base na citação por edital é nula, pois o réu estava sob a guarda do Estado e deveria ter sido citado pessoalmente.
8. Com a anulação da decisão que suspendeu o processo, o prazo prescricional deve ser contado normalmente entre a data de recebimento da denúncia (09/11/2012) e a data da publicação da sentença condenatória (19/08/2021). Entre essas duas causas interruptivas decorreu o prazo superior a 08 (oito) anos, configurando a prescrição retroativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115; 117, IV. CPP, arts. 360; 366; 61.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0023407-47.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI

Advogado(s) do reclamante: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Ricardo Vilela Mattedi
,
em face da sentença às
fls.
158/159
v
,
proferida pelo
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de S
erra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do delito previsto no
artigo
14, da Lei nº 10.826/03
,
à pena de
0
3
(três)
anos de reclusão e
2
0 (
vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto.

Em razões recursais
no id. 10518283, a Defensoria Pública requer seja declarada extinta a punibilidade do réu, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que manifestamente nula a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário o acolhimento da preliminar suscitada pela
defesa
, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
3
(
três
) anos de reclusão

em razão da condenação pela prática do crime

estabelecido no artigo
14, da Lei nº 10.826/03
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto
para a pena aplicada
ao apelante é de
0
8

(oito
) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2012 (fl. 32v).

Após, em decisão proferida na data de 22 de agosto de 2013, foi declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional, eis que o acusado, citado por edital, não foi encontrado, sendo declarado que estava em local incerto e não sabido.

Após, o processo voltou a tramitar em 22 de outubro de 2018, o
casião
em que a defesa postulou a liberdade do acusado.

Ocorre que, conforme pontuado pela defesa, pelo Ministério Público de 1º grau e pela Procuradoria de Justiça, muito embora o processo tenha sido suspensão em razão do réu estar em local incerto e não sabido, consta à fl. 93 dos autos físicos, documento certificando que o réu estava preso em estabelecimento prisional na data em que foi citado por edital.

Nesse ponto
, nos termos do art. 360, do Código de Processo Penal “
Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado
”.

Desse modo, considerando que o réu estava sob a guarda do Estado, deveria ter sido citado pessoalmente, de forma que
é nula
a decisão
de fl. 76 dos autos físicos,
que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional com amparo na citação por edital, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal
.

Dito isso, não havendo causas suspensivas a serem consideradas, e, considerando que
a denúncia foi recebida na data de
09 de novembro de 2012
(decisão
à fl.
32v
), e que a
sentença condenatória foi publicada em
19 de agosto de 2021
(certidão à fl.
160
), é certo que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
0
8
(
oito
) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no artigo
14
,
caput
, d
a Lei nº10.826/03.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Pelo exposto,

CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO a
o recurso interposto
,
para
declarar a nulidade da decisão
de fl. 76 dos autos físicos,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

Antônio Ricardo Vilela Mattedi,
quanto ao crime do
artigo
14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
I
V
, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)